Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, o apelante, WANG YING YEN, nas razões do seu apelo (ID 28743691), requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por outro lado, o apelado, BANCO DO BRASIL S.A., em suas contrarrazões à apelação (ID 28743696), sustenta, em sede preliminar, a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente. Assim, nos termos do artigo 10; 99, § 2o; e 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida na apelação, intime-se o apelante, WANG YING YEN, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, bem como se manifeste a respeito da preliminar de impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita pugnada pelo apelado. Ademais, uma vez que a apelante, DENISE MARIA SABARAENSE, não requereu a concessão de gratuidade de justiça, tampouco recolheu o devido preparo, intime-se esta apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se.